Tribunal: TJBA
Processo: 8002212-10.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002212-10.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

APELADO: JOSE GOMES DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, ressalvando-se o montante utilizado pelo autor, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor pleiteia a majoração da indenização por dano moral e alteração do termo inicial dos juros moratórios, conforme súmula 54 do STJ; o banco, por sua vez, requer o reconhecimento da validade do contrato e a improcedência dos pedidos

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se há decadência ou prescrição para discutir relação jurídica de trato sucessivo e descontos em benefício previdenciário; (ii) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado, com autorização para descontos em folha, a justificar a exigibilidade da dívida e afastar a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) verificar se há direito a repetição do indébito e se esta se dará de forma simples ou dobrada; (iv) averiguar a existência de danos morais e o valor adequado de eventual indenização decorrente dos descontos indevidos; e (v) estabelecer a data de início da incidência de juros de mora com base na Súmula n. 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão não está fulminada por decadência ou prescrição, dada a natureza de trato sucessivo dos descontos, cujo termo inicial se renova a cada cobrança indevida.

4. Em face da impugnação do acionante com relação às assinaturas apostas nos contratos juntados com a contestação, incumbia ao banco réu o ônus da prova quanto a autenticidade dos documentos, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

5. O contexto probatório revela que, quando da assinatura do contrato em 2017, o autor já não poderia assinar por impedimento, uma vez que acometido por “Tremor Essencial de Alta Frequência na mãos, CID G.25”, consoante atestam laudo médico de ID n°
85496123
e o documento de identificação juntado com a petição inicial (ID n° 85494344), expedida em 21/10/2016.

6. É evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, pois não adotou todos os cuidados necessários à formalização das transações bancárias.

7. Conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas internas ou fraudes em suas operações, sendo irrelevante a existência de culpa.

8. Inegável a existência de má-fé na cobrança realizada, diante da hipervulnerabilidade do autor e da ausência de autenticidade da assinatura, reiteradamente alegada como legítima pelo banco réu, devendo a restituição dos valores descontados ocorrer em dobro.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais.

10. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade do ilícito e aos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ensejando a majoração para R$ 10.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação.

11. Quanto à incidência dos juros de mora em relação ao dano moral, tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, aplicando-se ao caso a súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Provido o recurso do autor e não provido o recurso do banco.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §1º, VIII; 429, II; CDC, art. 14; CC, art. 188.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; TJPR, 0000993-34 .2021.8.16.0148, 14ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível: 10025429820198260198, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2) TJBA, Apelação Cível nº 8005543-43.2022.8.05.0103, 3ª Câmara Cível; TJBA, Apelação Cível nº 80029678620218050079, 2ª Vice-Presidência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002212-10.2022.8.05.0182
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e outros e como apelado JOSE GOMES DE FREITAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em de conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo do BANCO BMG SA e dar provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR23E/JR25